Tribunal: TJES
Processo: 5001648-35.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-35.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: SUPERMERCADO SOUZA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta em execução por quantia certa ajuizada pelo exequente em face dos executados visando à satisfação de crédito representado por cédula de crédito bancário no valor de R$ 295.659,68 (duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos). I. Foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação por Oficial de Justiça. II. Deferido arresto eletrônico, revelou-se ineficaz diante da quantia irrisória bloqueada. III. Determinada intimação do exequente para promover a citação, permaneceu inerte. IV. Sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, diante da inércia do exequente após reiteradas tentativas frustradas de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A citação é ato essencial à formação válida do processo e pressuposto indispensável ao seu desenvolvimento, nos termos do art. 238 do CPC.

Compete ao exequente diligenciar os meios necessários à localização do executado para viabilizar a citação, conforme art. 240 do CPC.

A inércia do exequente em cumprir determinação judicial para promover a citação, somada ao insucesso das diligências anteriores, justifica a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.

A exigência de intimação pessoal da parte prevista no art. 485, §1º, do CPC não se aplica à hipótese do inciso IV do mesmo artigo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida, aliada à inércia do exequente em adotar providências para viabilizá-la, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC não é exigida para a extinção fundada na ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 240, 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07-05-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001648-35.2023.8.08.0030
.

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

APELADOS: SUPERMERCADO SOUZA LTDA., MARCO ANTÔNIO DE SOUZA E ELIANE MENDES SOARES DE SOUZA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O apelante ajuizou execução por quantia certa em desfavor dos apelados buscando a satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário no valor de R$ 295.659,68 (duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Restaram infrutíferas

diversas tentativas de citação dos executados por Oficial de Justiça (cf. ids 14921953, 14921954, 14921959, 14921969, 14921973, 14921976 e 14922187).

Foi deferido o arresto eletrônico de bens dos executados (id 14922189), medida esta que se mostrou ineficaz diante dos valores irrisórios encontrados (R$19,38). Na mesma decisão foi determinada a intimação do exequente para, no prazo de dez dias, diligenciar no sentido de promover a citação da parte executada, sob as penas da lei. O exequente quedou-se inerte.

Sobreveio, então, a respeitável sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, a) nulidade da sentença por inobservância do artigo 485, § 1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para a extinção com fundamento em inércia; b) ofensa à Súmula n. 240 do STJ e ao artigo 485, § 6º, do CPC, por não ter havido requerimento do réu para a extinção; e c) a violação aos princípios da economia e celeridade processual.

A extinção não foi lastreada no inciso III do artigo 485 do CPC (abandono da causa), mas sim no inciso IV do mesmo artigo (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), decorrente da frustração de todas as tentativas de concretização da citação, ato essencial para o desenvolvimento da relação processual.

A citação é o ato solene que completa a relação processual triangular, dando existência jurídica e validade ao processo em relação ao réu, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, o processo se arrastou por mais de dois anos, com múltiplas diligências e diversas tentativas frustradas de localização dos executados.

O ônus de promover a citação da parte ré cabe ao autor, conforme estabelecido pelo artigo 240 do Código de Processo Civil. No caso, o Exequente, após ser intimado para diligenciar a citação subsequente ao arresto, quedou-se inerte. Essa inércia, somada ao insucesso das tentativas anteriores de citação, culminou na extinção do feito com base na falta de pressuposto de validade, e não na mera desídia caracterizadora do abandono.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. O inciso IV, que fundamentou a extinção no caso concreto, não está elencado dentre as exceções que exigem a intimação pessoal. A propósito confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
.1. No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 7-5-2019, DJe de 22-5-2019.)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.